Tribunal: TCU
Processo: 001.267/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 308/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das determinações expedidas à Universidade Federal do Amazonas - Ufam, pelo Tribunal de Contas da União - TCU, no Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário (peça 8), prolatado em representação (TC Processo 027.595/2018-8 ) de autoria da empresa ESAC Engenharia Ltda. (CNPJ 00.892.637/0001-30), que trata de falhas na execução da construção do Bloco 03 do campus de Humaitá. Em síntese, o TCU determinou que fossem identificados os serviços com problemas na execução e, no caso de descompasso com a execução financeira, as medidas adotadas para recomposição o erário. O valor da obra era R$ 5.797.755,02, e a universidade apurou R$ 487.750,24 de diferença entre o que foi pago e o que foi executado adequadamente. As providências iniciadas com vistas à recomposição do erário não evoluíram desde dezembro de 2018, sendo necessário propor a fixação de prazo para o cumprimento da determinação do acórdão expedido no processo originador, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário ; b) em referência ao item 1.7.2 do Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário , determinar à Universidade Federal do Amazonas - Ufam, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, no prazo de 90 dias: b.1.conclua o processo administrativo disciplinar que tem como objeto a apuração de responsabilidades relacionadas a irregularidades na execução do Contrato 02/2015, encaminhando cópia integral dos autos; b.2.conclua o processo administrativo com vistas à recomposição do erário em razão do dano causado pelo descompasso entre as execuções física e financeira e pela má execução e deterioração de serviços executados no âmbito do Contrato 02/2015, encaminhando cópia integral dos autos e dos comprovantes de ressarcimento; b.3.caso não tenha ocorrido o ressarcimento pelos danos ocorridos no Contrato 02/2015, comprove as medidas adotadas para obtê-lo, inclusive junto aos agentes públicos eventualmente corresponsáveis, encaminhando cópia da documentação comprobatória das providências tomadas, se for o caso abertura de tomada de contas especial; c) alertar à Universidade Federal do Amazonas de que o descumprimento de determinação do TCU pode suscitar aos responsáveis a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992; d) determinar que a SecexEducação mantenha o monitoramento da situação, autorizando a Unidade Técnica a pactuar com a Ufam um modelo de acompanhamento concomitante e on-line, mediante o acesso eletrônico aos processos que tratam do assunto; e e) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.267/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Universidade Federal do Amazonas - Ufam 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Amazonas - Ufam, Ministério da Educação - MEC 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.